Tribunal: TJSP
Processo: 1009721-76.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas de remoção e estadia em pátio privado. Sentença de procedência. Apelo do réu pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Mérito. Apreensão do bem em decorrência de bloqueio judicial requerido pelo banco apelante em demanda proposta contra devedor das prestações do contrato de alienação fiduciária. Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas de remoção e estadia em pátio privado. Sentença de procedência. Apelo do réu pleiteando a reforma do decidido. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Mérito. Apreensão do bem em decorrência de bloqueio judicial requerido pelo banco apelante em demanda proposta contra devedor das prestações do contrato de alienação fiduciária. Obrigação propter rem que recai sobre o credor fiduciário. Limitação temporal do Código de Trânsito Brasileiro aqui inaplicável. Apreensão do veículo que não decorreu de infração administrativa. Manutenção do julgado. Honorários recursais arbitrados. Apelo não provido.